Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718430-24.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CILEIDE DE FATIMA FERREIRA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que junte aos autos os documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica, mediante a juntada da declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça. PRAZO: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator